Tribunal: STF
Processo: AO 2898
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanderlei Jerônimo de Araújo propôs contra a União ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver reconhecido o direito à manutenção na titularidade do Único Serviço Notarial e Registral de Paraty-RJ, excluindo-se a serventia do rol daquelas que se encontram vagas para preenchimento por concurso público de provas e títulos. A ação foi inicialmente distribuída à 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.  



    Segundo narra, foi admitido, enquanto celetista, como escriturário no 1º Ofício da Comarca de Paraty em 27 de abril de 1967.  



    Afirma ter sido aprovado em concurso público para o cargo de escrevente de justiça em 3 de agosto de 1972, sendo lotado no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Paraty.  



    Diz que em 8 de março subsequente foi designado, por intermédio da Portaria n. 1/1973, para, “sem prejuízo de suas funções junto aos 1º e 2º Ofícios de Paraty, também exercer as de Sub-Oficial de Registro de Imóveis”.  



    Diante da unificação dos Ofícios existentes, diz ter sido designado em 29 de março de 1978, mediante a Portaria n. 1975/1978, para exercer as funções de substituto do responsável da nova serventia originada da junção (Único Serviço Notarial e Registral de Paraty-RJ).  



    Relata que em 22 de novembro de 1983, ante a aposentadoria da então ocupante, foi designado, por força da Portaria n. 7/1983, para exercer naquele ofício as funções de distribuidor, contador e partidor até que tais funções viessem a ser legalmente preenchidas.  



    Expõe ter sido afastado das funções de distribuidor, contador e partidor em julho de 1985, reassumindo-as em julho do ano seguinte por meio da Portaria n. 16315/1986.  



    Argui ter sido editada a Portaria n. 1.896, em 24 de julho de 1996, designando-o ao exercício da função de “responsável pelo serviço do Ofício Único de Paraty”.  



    Informa ter sido “efetivado no cargo de titular de 1ª categoria do Cartório do Ofício Único da Comarca de Paraty, sob o regime não oficializado, nos termos do art. 208 da Constituição Federal de 1967, com a redação que lhe foi emprestada pela Emenda Constitucional n. 22, de 29 de junho de 1982, na vaga decorrente da aposentadoria de Nilson Netto Dantas”, por meio do Ato Executivo n. 318, publicado em 4 de fevereiro de 1997.  



    Articula com a incidência do art. 208 da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional n. 22, de 29 de junho de 1982, bem assim do art. 4º da Resolução 80/09 do CNJ, em face de “a vacância de serventias englobadas pelo atual Ofício Único de Paraty, e das quais o requerente era substituto, remontavam, respectivamente, a 08 de março de 1973 (doc. 04) e a 22 de novembro de 1983”.  



    Destaca que o Corregedor Nacional de Justiça, no Pedido de Providências n. 0000692-43.2011.2.00.0000, indeferiu monocraticamente o recurso administrativo interposto contra a decisão que declarou a vacância do Cartório do Ofício Único da Comarca de Paraty, sob o argumento de que a nova outorga da delegação dependeria de concurso público de provas e títulos, na forma do art. 236 da CF/88, em face de ter vagado no ano de 1996, o que afastaria a possibilidade de efetivação com fundamento no art. 208 da CF/67.  



    Anota que “é apenas e tão-somente contra essa decisão que não conheceu do seu recurso administrativo, em razão dos novos fundamentos originariamente trazidos no bojo da aludida decisão, que se insurge o requerente na presente ação declaratória”.  



    Pontua ter impetrado mandado de segurança no Supremo (MS 32.642) “em face da primeira decisão que declarou a vacância de seu cartório, tendo atacado especificamente a ilegalidade do referido ato por fundamentos jurídicos próprios, totalmente diferentes do objeto da presente ação declaratória, que se baseia nos fundamentos da decisão de seu recurso administrativo”, a revelar a ausência de violação da coisa julgada.  



    Argumenta que o CNJ não poderia aplicar a Resolução n. 80/09 ao caso, pois a discussão encontrava-se judicializada em Ação Popular que tramitava na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro.  



    Cita o MS n. 31.228, que tramitou no Supremo, no qual fora concedida parcialmente a segurança, para determinar o não provimento das serventias cuja titularidade estivessem sendo objeto de questionamento na esfera judicial, até que viesse a ocorrer o trânsito em julgado.  



    Explica que, com o objetivo de obter a decretação de nulidade dos atos de investidura de delegatários de serviços de notas e de registro, diversas ações populares foram ajuizadas perante o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, o qual, por diversas vezes, declarou a legalidade das nomeações com base no art. 208 da CF/67, inclusive a sua.  



    Postula a concessão da tutela antecipada. No mérito, pede:  



    que a presente ação seja julgada integralmente procedente para declarar o direito do requerente de continuar na titularidade do Único Serviço Notarial e Registral de Paraty-RJ, tendo em vista a violação do disposto na alínea “b”, do parágrafo único, do art. 4º, da Resolução nº 80/2009/CNJ, bem assim diante da discussão já ter sido examinada pelo Poder Judiciário em ações populares, como demonstrado, excluindo-se, por conseguinte, a serventia do rol daquelas que se encontram vagas para preenchimento por concurso público de provas e títulos.  



    O juiz da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou que fosse emendada a inicial, a fim de que o valor da causa refletisse o proveito econômico pretendido (eDoc 5, p. 161). A parte autora manifestou-se pela reconsideração da determinação ou pelo arbitramento pelo juízo (eDoc 5, p. 163-167).  



    Após a manifestação da União sobre o pedido liminar (eDoc 5, p. 126-129), no sentido de seu descabimento, o juízo indeferiu o pleito, sob o argumento de que o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais após a promulgação da atual ordem constitucional, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a revelar a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida (eDoc 5, p. 130-133).  



    A União ofereceu contestação (eDoc 5, p. 139-145). Argui a incorreção do valor da causa. Pontua ser o concurso público pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive para os casos de remoção. Articula ter sido a parte autora efetivada na titularidade da serventia em discussão pelo Ato Executivo n. 318, publicado no ano de 1997, em decorrência de vacância ocorrida em 1996, a revelar a inaplicabilidade do art. 208 da CF/67 ao caso por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos.   



    As partes informaram o desinteresse em produzir provas (eDoc 5, p. 153 e 155).  



    O juiz da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal acolheu a impugnação ao valor da causa, arbitrando em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Na sequência, julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que os requisitos para a aplicação do art. 208 da CF/67 não se encontravam preenchidos (eDoc 8).  



    A parte autora interpôs apelação, reiterando a incidência do art. 208 da CF/67 ao caso, bem assim a judicialização da questão (eDoc 6, p. 2-26).  



    A União apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença atacada (eDoc 6, p. 34-40).  



    O Relator designado para apreciar a apelação distribuída ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal, julgando prejudicado o recurso, bem assim determinando o encaminhamento dos autos ao Supremo, em observância ao que decidido na ADI 4.412 (eDoc 10).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Afirmo a competência da Corte para apreciar a presente demanda. Com efeito, em 18 de novembro de 2020, o Plenário pacificou o tema atinente à delimitação da regra de competência prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, assentando competir ao Supremo processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público (ADI 4.412, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de março de 2021).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Dito isso, verifico haver ocorrência de coisa julgada em face do julgamento do Mandado de Segurança 32.642, de Relatoria do ministro Celso de Mello.  



    Há coisa julgada se houver repetição de ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, § 4º), sendo uma ação idêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (CPC, art. 337, § 2º). A isso se costuma chamar de “tria eadem” ou “tríplice identidade”.  



    Entretanto, conforme preconiza Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009):  



    a chamada teoria dos três eadem (mesmas partes, mesma causa petendi, mesmo petitum) conquanto muito prestigiosa e realmente útil, não é suficiente em si mesma para delimitar com precisão o âmbito de incidência do impedimento causado pela litispendência. Considerado o objetivo do instituto (evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático. Por isso, impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos, ainda que em posições invertidas.  



    Sob essa perspectiva, “a litispendência e a coisa julgada associam-se assim, intimamente, como fatores destinados a impedir a duplicação de julgados sobre a mesma demanda ou sobre a mesma causa (bis in idem)” (Teoria geral do processo. Cândido Rangel Dinamarco, Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. - 32. ed., rev. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2020), de modo que:  



    Embora o critério da tríplice identidade tenha sido positivado entre nós, é possível ainda cotejar ações pelo critério da relação jurídica base para chegar-se à conclusão de que há litispendência ou coisa julgada entre duas ações sem que essas tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Isso porque o critério fornecido pelos tria eadem pode ser insuficiente para resolver problemas atinentes à identificação e semelhança entre as ações em determinadas situações. Nesses casos, além de empregar-se o critério da tríplice identidade, pode-se recorrer subsidiariamente ao critério da relação jurídica base a fim de se saber se há ou não ação repetida em determinado contexto litigioso.



    (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021)  



    Quanto ao caso concreto, afirma-se, na inicial, não haver coisa julgada entre a presente ação e o MS 32.642, sob o argumento de se ter, no “writ”, “atacado especificamente a ilegalidade do referido ato por fundamentos jurídicos próprios, totalmente diferentes do objeto da presente ação declaratória, que se baseia nos fundamentos da decisão de seu recurso administrativo. Portanto, a decisão objeto da presente ação declaratória, como dito, tem fundamentos novos e que não foram abordados na decisão anterior”.  



    Em resumo, traz-se dois argumentos para justificar o deferimento do pleito: (i) preenchimento dos requisitos para a incidência da exceção prevista no art. 208 da CF/67 ao caso; e (ii) o fato de a discussão já ter sido supostamente examinada pelo Poder Judiciário em ações populares.  



    Ocorre que, no MS 32.642, as mesmas razões foram apresentadas perante este Supremo. Reporto-me ao seguinte trecho do voto (DJe de 12 de dezembro de 2014):  



    [...]



    A presente impetração mandamental apoia-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:



    “5.2- Na hipótese destes autos, o Conselho Nacional de Justiça, representado pelo insigne Ministro-Corregedor em exercício – Conselheiro GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA –, houve por bem declarar a vacância do Ofício Único da Comarca de Paraty, revendo, desta forma, não só o Ato Executivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (doc. 15), como também as decisões proferidas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça que, por anteriores Corregedores Nacional de Justiça, haviam considerado, por duas vezes, como regular o provimento do referido serviço do foro extrajudicial. 



    5.3- ‘Data maxima venia’, o entendimento esposado pela decisão administrativa ora vergastada não merece prevalecer:



    (i) – seja porque, de fato, a questão da legalidade da investidura do ora Impetrante na serventia extrajudicial ainda se encontra submetida ao crivo do Poder Judiciário;



    (ii) – seja porque, sobre a matéria, já existe coisa julgada, em razão de decisão jurisdicional prolatada em favor do Impetrante:



    [...]



    (iv) – seja, finalmente, por inaplicabilidade, ao caso, da exigência de prévia aprovação em concurso público para provimento do cargo de delegatário titular do Ofício Único de Justiça da Comarca de Paraty.”



    [...]



    É o relatório.



    [...]



    Cabe enfatizar, tal como já o fizera na decisão ora recorrida, que o pleito deduzido na presente sede processual opõe-se à própria jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (RTJ 167/748, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – ADI 1.573/SC, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), cuja orientação, no tema, tem ressaltado a imprescindibilidade de concurso público de provas e títulos para efeito de ingresso na atividade notarial e de registro, consoante prescreve, em caráter impositivo, a Constituição da República (art. 236, § 3º).



    Cumpre ter presente que esta Suprema Corte, ao julgar o MS 28.279/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE, que versou matéria idêntica à veiculada no caso em exame, fixou entendimento que desautoriza a pretensão de direito material deduzida pela parte ora agravante:



    [...]



    1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 



    2. Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento de serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 



    3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 



    4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009). 



    5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 



    6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 



    7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 



    8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 



    9. Segurança denegada.” (grifei)



    [...]



    Impende destacar, por necessário, que eminentes Juízes desta Suprema Corte, apreciando a mesma controvérsia ora em exame, entenderam que ato emanado da Corregedoria Nacional de Justiça, idêntico ao que constituiu objeto da presente impetração mandamental, ajustava-se, naqueles casos, à jurisprudência firmada nesta Corte, circunstância que os levou a negar seguimento às ações de mandado de segurança ajuizadas neste Tribunal que versavam questões referentes a diversas situações, tais como nomeações de titulares de serventias públicas efetivadas sem prévia aprovação em concurso público (MS 28.081/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO – MS 29.780/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.), inclusive quando efetuadas em caráter interino (MS 29.297/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – MS 29.796/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.), em substituição (MS 27.861/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.564/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – MS 30.888/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.) e, ainda, em hipóteses de permuta ou remoção (MS 28.264/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 29.414/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 29.423/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.).



    [...]



    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, em consequência, por seus próprios fundamentos, a decisão ora recorrida. 



    É o meu voto.  



    Portanto, busca-se, com fundamento na mesma relação jurídica base, a rediscussão acerca do pleito de retorno ao “Único Serviço Notarial e Registral de Paraty-RJ”, detidamente examinado naquela ação constitucional, a revelar a existência de dois processos que almejam o mesmo resultado prático, caracterizando, assim, inegável e indesejado “bis in idem” processual.  



    Aliás, já conclui nesse mesmo sentido em situação análoga. Trata-se da AO 2.833 (DJe de 8 de agosto de 2024).  



    Quanto à alegada judicialização da matéria, tal aspecto foi aduzido não somente na inicial, mas também nos aclaratórios manejados nos autos daquele “writ”, os quais foram rejeitados.   



    Assim, entendo caracterizada a coisa julgada.  



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    3. Em face do exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.  



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente